Tribunal: TJDFT
Processo: 0786202-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má fé. O presente recurso foi interposto, especialmente, para afastar a litigância de má fé aplicada.
3. Afirma que a advertência por litigância de má-fé exige, segundo a legislação processual, a comprovação de condutas intencionais que demonstrem má-fé, ou seja, a parte deve ter agido com dolo, com a intenção de deficiência ou induzir o juízo a erro. No caso do Recorrente, tal conduta não se faz presente, já que todas as suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71987509.
III. Questão em Discussão
5. A questão posta em análise consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; e ii) verificar se presentes os requisitos para aplicação da litigância de má fé.
IV. Razões de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. Da litigância de má-fé. Conforme Art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com objetivo ilegal. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
8. Após uma análise minuciosa dos autos, constato que o recorrente apresentou, de forma expressa, fatos que não correspondem à realidade ao afirmar que: “todavia tal teste não consistia de uso do bafômetro, mas sim de um aparelho que possuía um "led" vermelho e verde. Imediatamente, a autoridade lavrou o auto de infração, ora objeto da presente impugnação, enquadrando o condutor na infração de trânsito descrita como “Condutor que se recusou a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do CTB”. O Requerente permaneceu no local, demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo. A autoridade policial manteve a aplicação da multa e liberou o veículo do Requerente após a chegada de uma pessoa habilitada.”.
9. Ainda, cabe esclarecer que o etilômetro passivo é um dispositivo de detecção preliminar, empregado como meio de triagem para identificar a possível presença de álcool. Caso seja detectado um indicativo de ingestão alcoólica, o condutor é convidado a realizar o teste no etilômetro convencional. Dessa forma, eventual questionamento quanto à conformidade do equipamento com as normas do INMETRO não tem relevância para o desfecho da controvérsia.
10. A condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto nos artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, pressupõe a adoção de um comportamento reprovável, caracterizado por conduta negligente, abusiva e desleal, em desacordo com as regras básicas de prudência, diligência e sensatez recomendadas pelas normas elementares de conduta habitual e ordinária.
11. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito, como através da alteração, dolosamente, da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, através de alegação de argumento que não se coaduna com o conjunto fático-probatório; verifica-se, assim, cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código de Processo Civil.
12. A recusa em se submeter ao teste do etilômetro configura uma infração de mera conduta, conforme previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Esse entendimento também está consolidado na Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais (TUJ), que estabelece: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
13. Por fim, cabe esclarecer que, segundo os elementos processuais, é possível concluir que o recorrente praticou litigância de má-fé, para os fins do artigo 80, II, do CPC. No processo, a exposição dos fatos conforme a verdade é uma obrigação das partes e dos procuradores – art. 77, I do CPC – e o art. 80 inc. I e II considera litigante de má-fé quem deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso ou altera a verdade dos fatos. Vejamos: O recorrente afirma que não foi notificado, no entanto, foi notificado no ato da abordagem e, juntou à inicial comprovante da notificação, ID 71987229. Lembrando que ao Código de Trânsito foi acrescentado o art. 282-A que permite a notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo Contran, regulando a questão atualmente a Resolução 931/2022. O recorrente afirma que o auto de infração não continha os elementos da Portaria 354. porém, ao consultar a própria notificação que foi juntada à inicial, verifica-se que todos os elementos estão presentes.
14. Nesse sentido: Acórdão 1111818, 0704202-32.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 01/08/2018; Acórdão 1342343, 0007166-37.2016.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021.
15. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, apresentou o seguinte: Tema 1.079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016”, ou seja, a simples recusa em realizar o teste já é causa da aplicação do auto de infração.
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB;
Artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil;
Tema 1.079/STF;
Art. 165-A e Art. 277, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1111818, 0704202-32.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 01/08/2018;
Acórdão 1342343, 0007166-37.2016.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021;